Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743496-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA VIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOAQUINA VIANA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0727772-76.2024.8.07.0003, movida em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça. Em análise superficial dos autos, verifico que o pedido recursal de limitação dos descontos foge aos limites da decisão agravada. Em sendo assim, conforme dispõe os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre o possível não conhecimento parcial do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias), nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ainda, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça, comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os últimos 03 (três) extratos de conta bancária e contracheques ou rendimentos, assim como as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos que entenda necessário para aferição hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator